Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFEITO NO APARELHO CELULAR – TROCA REALIZADA E RESTITUIÇÃO DO VALOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DOS DREITOS DAS AUTORAS - DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6o VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu.
Diante da ausência da comprovação mínima pelas autoras dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014314-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SUELLEN SANTOS DA CUNHA - CPF: 011.006.751-75 (APELANTE), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), EDNA BIBIANA SANTOS DA CUNHA - CPF: 503.099.271-53 (APELANTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0076-00 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFEITO NO APARELHO CELULAR –

TROCA REALIZADA E RESTITUIÇÃO DO VALOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DOS DIREITOS DAS AUTORAS - DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6o VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu.

Diante da ausência da comprovação mínima pelas autoras dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1014314-66.2016.811.0041

APELANTES: SUELLEN SANTOS DA CUNHA E EDNA BIBIANA DOS SANTOS

APELADA: NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELLEN SANTOS DA CUNHA E EDNA BIBIANA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, MM. juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

n. 1014314-66.2016.811.0041, ajuizada em desfavor de
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA,
julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja execução ficou suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita concedida.

As apelantes alegam em suas razões que por diversas vezes, precisaram comparecer no estabelecimento da requerida, a fim de dar solução ao problema, e somente após seis meses de frustração e espera, conseguiram a devolução do valor pago.

Asseveram que ao invés de entregar um produto que atendesse às suas expectativas, a requerida vendeu a elas um produto viciado, fatos que não podem ser atendidos como meros dissabores ou incômodos do cotidiano, mas sim como perda do tempo útil.

A par disso, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

A requerida/apelada ofertou as contrarrazões [id. 18870955.

As apelantes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita, conforme id. 18869015.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SUELLEN SANTOS DA CUNHA E EDNA BIBIANA DOS SANTOS
ajuizaram ação de indenização por danos morais em desfavor de
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA,
onde a primeira apelante adquiriu o aparelho celular no dia 15 de dezembro de 2015 para dar de presente para a sua mãe (segunda apelante), sendo a forma de pagamento em 6 (seis) prestações de 94,90 (noventa e quatro reais e noventa centavos), contudo, afirmam que no dia seguinte o produto já apresentava defeito e teve o produto trocado.

Alegam que ao todo o aparelho foi trocado por 04 vezes, onde compareceram no estabelecimento da empresa requerida a fim de dar solução ao problema, e somente após seis meses de frustração e espera, conseguiram a restituição do valor pago do aparelho celular (MODELO BLU DASH JR D 141W DUAL PRETO), na data de 01.06.2016, no valor de R$ 571,68 (quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme declaração anexada no id. 18869008.

Em razão disso, pugnam pela condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a inversão do ônus da prova.

A empresa requerida apresentou contestação e documentos [id. 3662737], onde pugna pela improcedência dos pedidos da inicial.

As requerentes/apelantes ofertaram Impugnação à contestação [id. 4767556]. Após, o juízo determinou que as partes especificassem as provas que ainda pretendiam produzir [id. 11978113], onde as requerentes/apelantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença, em que o magistrado julgou

improcedente a pretensão inicial e condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja execução ficou suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita concedida.

Inconformadas, as apelantes alegam que os fatos não podem ser entendidos como meros dissabores ou incômodos do cotidiano, mas sim deve ser indenizada pela perda do tempo útil, em razão do descaso e

demora da empresa requerida em resolver o problema quanto a venda de aparelho celular com defeito.

Pois bem. O cerne da questão é verificar se é cabível a indenização por danos morais.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos: a) ação ou omissão do agente; b) ocorrência de dano; c) culpa e d) nexo de causalidade.

Da análise dos elementos contidos nos autos, verifica-se que é fato incontroverso a relação de consumo existente entre as partes, bem como que a primeira requerente/apelante (Suellen Santos da Cunha) adquiriu na data de 15 de dezembro de 2015, o aparelho celular “BLU DASH JR D141W DUA PRETO”, para dar de presente a sua mãe (Edna Bibiana dos Santos).

As requerentes afirmam que o produto foi vendido com defeito, e foi trocado por 4 vezes, sendo que na última oportunidade a empresa requerida resolveu restituir o valor do aparelho celular, por isso, em razão dos transtornos e negligência da empresa na demora da solução do problema (troca ou restituição do aparelho celular), requerem a condenação da empresa requerida/apelada ao pagamento da indenização por danos morais.

Em que pese às razões recursais das apelantes, razão não lhes assiste, isso porque, ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6o VIII do CDC, cabe as autoras demonstrarem os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiram.

Isso porque, caberia às apelantes provarem os danos que alegam experimentar, como o defeito existente no produto, que seria comprovado com a elaboração do laudo técnico emitido pela assistência técnica especializada, já que a empresa é mera revendedora dos produtos fabricados, contudo, tal documento não foi apresentado nos autos, restringindo a narrar, de forma superficial, os fatos que supostamente teriam lhes ocasionado prejuízos.

Aliado a isso, considerando a narrativa dos fatos e os documentos juntados nos autos, não vislumbro prejuízos passíveis de caracterizar o dano moral, ora pleiteado pelas autoras, ao contrário, pelo que se constata, a empresa requerida sempre que procurada, tentou solucionar o problema reclamado, com a substituição do aparelho defeituoso e a restituição do valor dispendido.

Desse modo, como bem consignou o sentenciante:

“Na hipótese, a autora não demonstrou o alegado dano moral, penso inexistir o dever de indenizar.

O dano moral segundo o Professor Yussef Said Cahali, "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte

social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)" (in Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1998, 2a edição, p. 20).

O defeito no aparelho, à toda evidência, somente poderia ser enquadrado na perturbação da tranquilidade de espírito da autora, causando-lhe desconforto e tristeza.

(...)

Assim, na ausência de provas do fato constitutivo do direito do autor, a improcedência do pedido é medida que se impõe."
[id.18870950].

Desse modo, restou evidenciado que as apelantes não trouxeram aos autos elementos capazes de comprovar os danos que alegam ter experimentado, mas apenas narrou de maneira superficial os fatos delineados na exordial, sem elementos probatórios, logo, não há que se falar em indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – DIFICULDADE NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera aquisição de aparelho celular com vício de fabricação e a dificuldade na solução do problema, por si só, não se traduzem em dano moral indenizável, configurando simples aborrecimento, dissabor e incômodo
.(APELAÇÃO CÍVEL N. 0007481-41.2015.8.11.0055, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em face da concessão da justiça gratuita concedida às autoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020